Tribunal: TJMT
Processo: 1000597-72.2021.8.11.0053
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000597-72.2021.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO BOSCO CARVALHO DE CASTRO - CPF: 933.224.451-00 (APELANTE), DANIELE ROCHA RAFAEL - CPF: 018.393.291-90 (ADVOGADO), EDEZIO ANTUNES PEREIRA - CPF: 458.703.571-87 (ASSISTENTE), RAFAEL GONCALVES SAMPAIO PICOLO - CPF: 117.335.327-57 (ASSISTENTE), RUBENS MARCOS CAMPOS JUNIOR - CPF: 043.888.131-17 (VÍTIMA), THAYENNE STEPHANY CARVALHO SILVA - CPF: 015.943.326-65 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal
e
Processual Penal
.
Apelação Criminal
.
Embriaguez ao volante. Preliminar de cerceamento de defesa
.
Indeferimento
d
e Diligência
.
Prova Testemunhal Policial
.
Auto
d
e Constatação
.
Suficiência Probatória
.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 306 do CTB, com pena fixada em 6 meses de detenção, em regime aberto, substituída por restritiva de direitos, além da suspensão da habilitação para dirigir por igual período.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia grafotécnica requerida ao final da instrução;

(
ii
) saber se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para embasar a condenação, diante da ausência de exame de alcoolemia.

III. Razões de decidir

3.
O requerimento da perícia técnica ocorreu
de forma extemporânea, uma vez que o documento questionado pela defesa constava nos autos desde o início da persecução penal, sendo a defesa prévia o momento processual adequado para requerimentos probatórios, conforme o art. 396-A do CPP.

4. A jurisprudência consolidada reconhece a legitimidade dos depoimentos prestados por policiais quando harmônicos entre si e com os demais elementos dos autos. No caso, os relatos dos policiais, somados ao auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora, são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do delito.

5. O art. 306 do CTB, após a redação dada pela Lei n
.
12.760/2012, caracteriza o crime de embriaguez ao volante como de perigo abstrato, sendo dispensável o teste de alcoolemia quando há outros meios probatórios idôneos, como no caso.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O momento adequado para requerimento de provas no processo penal é a defesa prévia, sendo inadmissível a formulação de pedidos extemporâneos sem justificativa plausível.

2. Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes e em consonância com o conjunto probatório, são aptos a fundamentar a condenação criminal.

3. A prova técnica de alcoolemia é prescindível para a configuração do crime de
embriaguez ao volante, quando comprovada a alteração da capacidade psicomotora por outros meios legais.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 396-A; CTB, art. 306; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.166.584/RS,
Rel.
Min.
Herman Benjamin,
j.
24/4/2023
;

AgRg
no
AREsp
1.829.045/GO, rel.
Min. Laurita Vaz, j. 17.08.2021;

TJMT, Enunciado n. 8 (Câmaras Criminais Reunidas);
N.U 0002626-87.2013.8.11.0055,
Rel. Des.

Rui Ramos Ribeiro
,
j.
.6.7.2022,
N.U
0002958-47.2018.8.11.0033, rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 29.06.2022.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da
Terceir
a Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jo
ã
o Bosco Carvalho
d
e Castro

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara
Única

da
Comarca de
Santo Antônio do Leverger
/
M
T
, nos autos da Ação Penal n.

1000597-72.2021.8.11.0053
, conden
ando
-
o
pela prática do crime
de embriaguez ao v
o
lante, à pena de
06
(
seis
) meses de detenção,
em regime
a
berto
,
bem como
a suspensão da habilitação para dirigir pelo período de 06 (seis) meses.
A pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito,
a ser fixada pelo juízo das Execuções Penais.

O
apelante
,
nas razões encontradiças no ID
286882437
,
postula
, preliminarmente, que seja decretada a nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa
. E, no mérito,
a
sua absolvição,
com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal,
sob o argumento
da
ausência de prova para
embasar a
condenação
.

O
Ministério Público
, nas contrarrazões que se encontram no ID
286882440
,
requer
pelo

desprovimento
deste
recurso.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
291731855
, adota a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
286882374
, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 19 de março de 2021, por volta das 23h, em via pública, localizada na localidade de Peixinho, município e comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, o denunciado JOÃO BOSCO DE CARVALHO CASTRO, foi preso em flagrante de delito por conduzir veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Conforme consta nos autos, no dia e horário supracitados a equipe da GUPM foi acionada para atender uma ocorrência, onde haviam dois condutores discutindo após uma colisão entre veículos e devido a alguns sinais apresentados, tais como agressividade, odor etílico, olhos vermelhos e mudança de humor repentina, foi solicitado pelas autoridades teste de

alcoolemia ao acusado, sendo prontamente recusado, razão pela qual foi formalizado o Ato de Constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora. Em depoimento acostado aos autos, o acusado narrou que estava na chácara de seu pai, na região de Peixinho, município de Santo Antônio do Leverger e neste local ingeriu 02 taças de vinho.
No momento em que
se deslocava até sua residência acabou se envolvendo no acidente de trânsito. Atestou, também, que não realizou o teste de alcoolemia pois “achou que não era necessário”.

[...]

Conforme relatado, o apelante requer
(i) o reconhecimento da nulidade em razão do cerceamento de defesa;

(
ii
)
absolvição com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que não há provas suficientes para
embasar a sentença
condena
tória.

A alegação preliminar de cerceamento de defesa será analisada em conjunto com o pedido de absolvição, porquanto ambas as teses demandam o reexame do mesmo conjunto fático-probatório. A compreensão sobre eventual restrição ao exercício da ampla defesa – decorrente da não produção de prova requerida – relaciona-se diretamente com a suficiência ou não das provas coligidas aos autos para embasar a condenação, o que impõe o exame simultâneo das duas matérias no mérito.

É sabido que a
Lei n. 11.705/08 além de disciplinar a margem de tolerância de álcool no sangue do agente, estabeleceu ser imprescindível a comprovação de que o condutor do veículo automotor esteja dirigindo sob influência de pelo menos 0,6 (seis)
decigramas de álcool por litro de sangue para a configuração do delito disposto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, consignando, também, que esse quantitativo somente poderia ser atestado por meio de exame de sangue ou
teste do
etilômetro
.

Por sua vez, a Lei n.
12.760/12 conferiu nova redação ao aludido dispositivo legal, dispondo ser despicienda a aferição da concentração de álcool no organismo do condutor e afastando a necessidade de comprovação, pelo exame de
sangue ou teste do etilômetro
,
da
quantidade de álcool por litro de sangue para a configuração do delito previsto no dispositivo legal citado no parágrafo anterior.

Aliás, o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, passou a ter esta redação:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:
(Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012
)

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
.

§ 1
o
As
condutas previstas nocaputserão constatadas por

I -
concentração
igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar
;

II -
sinais
que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

§ 2
o
A
verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova
.

§ 3
o
O
Contran disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia ou toxicológicos para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo.

§ 4
º Poderá
ser empregado qualquer aparelho homologado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO - para se determinar o previsto nocaput.
D
estacamos

Diante dessa alteração legislativa,
foram modificadas as formas de constatação da embriaguez que, além de poder ser comprovada por exame de dosagem que apresente concentração igual ou superior a 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas de álcool por litro de ar alveolar, a partir da vigência da
Lex
citada por último, também poderá ser levada a cabo mediante gravação de imagem em vídeo, exame clínico, prova testemunhal ou qualquer outro elemento de convicção lícito, que indique alteração da capacidade psicomotora do condutor de veículo automotor, como sói ser
na espécie.

A
materialidade do crime narrado na denúncia está comprovada por meio dos
seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito (ID
286880898
); boletim de ocorrência (ID
286882363
); e
auto
de constatação
de sinais de alteração da capacidade psicomotora
(ID
286882367
, p.
11
); bem como pelos depoimentos prestados nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva, conquanto o apelante tenha

negado os fatos

em juízo
e afirmado que estava com covid
à época e por isso não estaria bebendo
, a ocorrência do delito tipificado
em discussão
ficou demonstrada
pelo
s
depoimento
s

do
s

policia
i
s

militar
es

Edézio Antunes Pereira e
Rafael Gonçalves Sampaio
Picolo

que afirm
aram

em
sede administrativa e em
juízo

que o apelante

apresentava
claros
sinais de embriaguez
.

Realmente,
o policial militar
Edézio
Antunes Pereira
,
em
sede administrativa
(ID
286882351
)
, confirmou a ocorrência do crime em discussão, conforme se infere da narrativa abaixo reproduzida:

[...]
QUE
ESTA GUARNIÇÃO FOI ACIONADA VIA TELEFONE FUNCIONAL PARA DESLOCAR ATE A LOCALIDADE DE PEIXINHO ONDE ESTARIA OCORRENDO UMA DISCUSSÃO ENTRE DOIS CONDUTORES DE VEÍCULOS APOS UMA COLISÃO
; QUE JÁ NO LOCAL, CONVERSANDO COM O SENHOR RUBENS, E O CONDUTOR JOÃO BATISTA OS MESMOS INFORMARAM QUE AMBOS TRAFEGAVAM PELA ESTRADA PRINCIPAL DO PEIXINHO; QUE THAYENNE STEPHANY, ESPOSA DO SR. RUBENS, INFORMOU QUE ERA CONDUTORA DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA NUB-0803 E A OUTRA PARTE,
SENDO O CONDUTOR JOÃO BOSCO EM SEU VEICULO VW FUSCA DE PLACA NJO-7588,E QUANDO OS VEÍCULOS SE CRUZARAM OCORREU A COLISÃO ENTRE ELES CAUSANDO AVARIAS EM AMBOS OS VEÍCULOS; QUE OS ENVOLVIDOS NÃO ENTRARAM EM UM CONSENSO QUANTO AO CULPADO E HOUVE UM DESENTENDIMENTO ENTRE ELES; QUE AO CHEGAR A 3ªCIPM PARA CONFECÇÃO DO REFERIDO BOLETIM, FOI ACIONADO O APOIO DA GUPM DO TRANSITO NA

PRESENÇA DO SUB TEN GEAN CARLOS E O SGT ONDE FOI REALIZADO O TESTE DO ETILÔMETRO NA SENHORA THAYENNE STEPHANY POR TER ESTA SE APRESENTADO ESPONTANEAMENTE COMO CONDUTORA DO VEÍCULO STRADA, TENDO APRESENTADO RESULTADO DE 0,0, PORÉM FOI NOTIFICADA POR NÃO SER DEVIDAMENTE HABILITADA PARA CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR CONFORME AIT BPM0295027, PELO ARTIGO 162 INCISO I, JUNTAMENTE COM O ARTIGO 309 DO CTB; QUE FOI OFERTADO O TESTE DE ETILÔMETRO AO SENHOR JOÃO BATISTA , QUE SE RECUSOU A REALIZAR O REFERIDO TESTE, SENDO NOTIFICADO POR RECUSA CONFORME AIT MTA123023 PELO ARTIGO 165 DO CTB;
QUE O SR. JOÃO BATISTA APRESENTA OLHOS VERMELHOS, AGRESSIVIDADE, MUDANÇA DE HUMOR REPENTINA, EXALTAÇÃO, FALANTE, ODOR ETÍLICO
, SENDO CONSTATADA A EMBRIAGUEZ ATRAVÉS DO AUTO DE CONSTATAÇÃO EM ANEXO; DIANTE DISSO, OS ENVOLVIDOS FORAM CONDUZIDOS PARA A CENTRAL DE FLAGRANTES PARA AS PROVIDÊNCIAS CABIVEIS

[...]

Destacamos.

Da mesma forma, o policial militar
Rafael Gon
ç
alves Sampaio
Picolo
, em sede administrativa, ratificou a narrativa do policial
Edézio
, afirmou que o apelante apresentava olhos vermelhos, exaltação e odor etílico
(ID
286882350
)
.

Em
juízo,
embora
o policial militar
Rafael Gon
ç
alves Sampaio
Picolo

tenha afirmado
não se lembrar de todos os sinais de embriaguez do apelante
,
confirmou
que
o
fato realmente ocorreu;
e
que se recorda
do forte
odor etílico
.

O policial militar
Edézio
Antunes Pereira
, em juízo, falou que se recorda dos fatos; que foi passado que dois veículos teriam colidi
do
, e ao chegar no local a outra parte fez o bafômetro e o apelante se recusou; disse, ainda, que ele acha que o apelante apresentava sinais de embriaguez, porque estava com olhos vermelhos, bastante alterado. E ao ser questionado pela defesa, frisou que o apelante estava com olhos vermelhos e bastante alterado.

E, em relação ao tema,
é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Por sua vez, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Além disso, no ato do flagrante, os agentes públicos lavraram
auto
de constatação
de sinais de alteração da capacidade psicomotora
(ID
286882367
, p.
11
)
, no qual
ficou evidente que o apelante estava dirigindo sob efeito de bebida alcoolica
.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que, embora a testemunha de defesa, Rubens Marques Campos Junior, ao ser inquirida em juízo, tenha afirmado que o local estava escuro e que o apelante lhe parecia estar em condições normais, tal declaração mostra-se isolada e em dissonância com o restante do conjunto probatório constante dos autos.

Ademais, a testemunha aventou a possibilidade de o apelante estar acometido por covid-19, argumento também invocado pela defesa para afastar a hipótese de ingestão de bebida alcoólica. Todavia, tal alegação não foi acompanhada de qualquer prova documental minimamente idônea, como atestado médico ou resultado de exame laboratorial, a evidenciar a veracidade da enfermidade alegada.

E, com relação ao possível cerceamento de defesa
decorrente
do indeferimento da realização da perícia
, extrai-se destes autos que o pedido foi realizado apenas antes da prolação da sentença, mas a o
portunidade processual adequada para a formulação de requerimentos probatórios, no rito ordinário penal, é a apresentação da defesa prévia, conforme disciplina o art. 396-A do CPP
.

No caso concreto, a alegação de falsidade de assinatura somente foi suscitada após a audiência de instrução, embora o documento contendo a suposta assinatura falsa estivesse acostado aos autos desde o início da persecução penal, o que evidencia a ausência de justificativa plausível para sua arguição extemporânea. Ademais, compete ao magistrado indeferir as diligências consideradas protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, especialmente quando o conjunto probatório já se apresenta suficiente para o convencimento judicial.

No caso, os depoimentos firmes e coerentes dos policiais, aliados ao auto de constatação, constituem elementos probatórios idôneos e harmônicos entre si, aptos a embasar a condenação.

Ademais, é entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça que
"os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento" (
AgInt
no
AREsp
1.911.181/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022,
DJe
15/3/2022).

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.166.584/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023,
DJe
de 5/6/2023.)

E como bem destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça: “
A confissão extrajudicial do réu, falsa ou não, não serviu de fundamento para a condenação. Aliás,
o interrogatório do réu sequer é citado na sentença, tendo em vista a existência de outros meios de prova que, por si sós, foram suficientes para a comprovação de materialidade e autoria delitiva, conforme se verá no próximo tópico.
”

(ID
291731855
– p. 3)

Por conseguinte, diante das provas produzidas
na instrução processual
, não há como acolher a tese de insuficiência probatória sustentada na peça recursal, haja vista que a condenação do apelante encontra respaldo no
s

depoimento
s

do
s
policia
is
militar
es
que particip
aram

na

sua
abordagem.
Aliás,
e
ventuais contradições pontuais no depoimento do policial militar não são, por si sós, aptas a comprometer a credibilidade de seu testemunho, especialmente quando se referem a aspectos periféricos da ocorrência
, e o
agente público
confirma de forma
que se recordava do episódio em sua essência, corroborando a versão acusatória quanto à materialidade e à autoria delitivas.

A propósito, acerca do tema, este é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CONDUZIR VEÍCULO SEM POSSUIR PERMISSÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBLIDADE – AUSÊNCIA DE TESTE DE ALCOOLEMIA – PROVA DISPENSÁVEL – ESTADO ETÍLICO COMPROVADO POR OUTROS MEIOS LEGALMENTE PREVISTOS EM LEI – PROVA TESTEMUNHAL – DEPOIMENTO POLICIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo provas nos autos da materialidade e autoria do crime imputado ao
réu, deve ser mantida a condenação do acusado, sendo inviável o pretendido pleito absolutório.

O depoimento policial deve ser considerado idôneo e capaz de embasar uma condenação, quando em consonância com o conjunto probatório, salvo quando há indícios concretos que o desabone, o que ocorre no caso dos autos.

O crime de embriaguez ao volante, conclui-se da leitura do artigo 306 do Código de
Transito
Brasileiro que se trata de crime de perigo abstrato, bastando a condução do veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada para a sua consumação, não necessitando, assim, a demonstração de efetiva potencialidade lesiva
.

Não extrapolados os lapsos prescricionais previstos no art. 109 do Código Penal entre os marcos interruptivos do art. 117 do mesmo diploma, incabível a extinção da punibilidade do réu em razão da prescrição.
(TJMT, N.U 0002626-87.2013.8.11.0055, CÂMARAS
ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em .6.7.2022,
Publicado
no DJE 11.7.2022)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – TESTEMUNHOS POLICIAIS RATIFICADOS EM JUÍZO – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1)
Deve ser mantida a condenação pelo delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, se há nos autos provas convergentes no sentido de mostrar que o acusado dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, circunstância comprovada pelos relatos dos policiais que efetuaram o flagrante e constataram sinais claros de embriaguez, a justificar o decreto condenatório
.

2) Recurso desprovido.
(TJMT, N.U 0002958-47.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29.6.2022,
Publicado
no DJE 4.7.2022)
Destacamos

Logo, é necessário
concluir
que o pleito absolutório deduzido pelo apelante não encontra respaldo na prova amealhada nestes autos, eis que não apresentou
nenhum
elemento
de convicção capaz de
desconstituir a versão narrada na denúncia e comprovada ao longo da
marcha

deste
process
o
, a qual revela, sem sombras de dúvida,

que

ele

foi flagrado
, após acidente de carro, que estaria
conduzindo seu veículo alcoolizado, evidenciando, desse modo, que praticou o verbo núcleo do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, não se podendo, pois, falar em sua absolvição por insuficiência de prova (art. 386, VII, do Código de Processo Penal).

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de
João Bosco Carvalho de Castro
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025